Tribunal: TJSP
Processo: 2293864-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Carta fiança - Execução fiscal - Ocorre que o documento apresentado pela executada é mera minuta de fiança bancária, sem qualquer efeito legal - Portanto, correto o indeferimento da substituição da garantia, uma vez que a executada não ofereceu fiança bancária, mas minuta sem valor legal. Quer substituir garantia por papel que não é garantia – Recurso improvido.